Tribunal: TJBA
Processo: 8000861-95.2023.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000861-95.2023.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOANA GONCALVES VARGAS, LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA, MACALISTER ALVES LADISLAU, PRISCILA SCHMIDT CASEMIRO

APELADO: FABIANA RODRIGUES ALVES

Advogado(s)
:
LUCILIA OSORIO MOREIRA, LUANE DA SILVA SANTOS, ANTONIO LUCIANO MOREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE PROVIMENTO PARCIAL. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recursos de apelação interpostos por BANCO BRADESCO S/A, SP GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA e BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta por FABIANA RODRIGUES ALVES. A sentença, posteriormente modificada por embargos de declaração com efeitos infringentes, condenou os réus individualmente ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais, sendo o BANCO BRADESCO S/A responsável solidário pelas condenações, além de determinar a restituição de valores descontados indevidamente.

II. Questão em discussão

Discute-se a legitimidade passiva dos réus, a nulidade da citação arguida por BINCLUB, a existência de relação contratual válida, a ocorrência de dano moral e a proporcionalidade do valor fixado a título de indenização.

III. Razões de decidir

A preliminar de ilegitimidade passiva do BANCO BRADESCO S/A e da SECON foi rejeitada, pois integram a cadeia de consumo e são corresponsáveis pelos descontos indevidos, conforme o Código de Defesa do Consumidor.

A preliminar de nulidade da citação arguida por BINCLUB foi afastada, tendo em vista o comparecimento espontâneo da parte, que supre a falta de citação (CPC, art. 239, § 1º).

A contratação não foi comprovada pelos réus, sendo destes o ônus da prova quanto à autenticidade do contrato, nos termos do Tema 1.061 do STJ.

A falha na prestação dos serviços foi evidenciada pela ausência de comprovação da relação jurídica válida, ensejando a declaração de nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados.

O dano moral prescinde de comprovação específica (
in re ipsa
), decorrente da própria ocorrência dos descontos indevidos.

O valor da indenização foi considerado desproporcional, sendo reduzido para R$3.500,00 para cada réu, mantendo-se a solidariedade do BANCO BRADESCO S/A

IV. Dispositivo e tese

Recursos parcialmente providos para reduzir o valor individual da condenação por danos morais para R$3.500,00.]

Tese de julgamento: 1. Participantes da cadeia de consumo respondem solidariamente por descontos indevidos realizados sem comprovação de relação jurídica válida. O comparecimento espontâneo supre a nulidade de citação. A instituição financeira deve comprovar a autenticidade da assinatura em contrato impugnado, conforme o Tema 1.061/STJ. O dano moral decorrente de descontos indevidos é presumido, sendo possível a revisão do quantum indenizatório com base na razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14; CPC, arts. 239, § 1º, 429, II

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.061/STJ; Súmula 479/STJ; TJ-MS, AI 1410848-17.2024.8.12.0000; TJ-SP, AI 2141678-66.2023.8.26.0000; TJ-BA, Ap. 8001311-63.2022.8.05.0078

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8000861-95.2023.8.05.0172
em que figuram como apelantes
BANCO BRADESCO S/A, SP GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA e BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA
, e como apelada
FABIANA RODRIGUES ALVES
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
,
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSOS
, nos termos do voto eminente Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça